Tribunal: STF
Processo: ARE 1504018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. EC Nº 41/03. MUNICÍPIO DE FLORESTA/PR. CARGO EM QUE SE DEU APOSENTADORIA QUE FOI EXTINTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 837/2007. FUNÇÕES DO CARGO DE TESOUREIRO QUE PASSOU A SER ATRIBUÍDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. ILEGALIDADE DA EXTINÇÃO NÃO VERIFICADA. CARGO DE TESOUREIRO QUE JÁ ERA SUBORDINADO AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. DIVISÃO DE TESOURARIA QUE NÃO DEIXOU DE EXISTIR COM A EXTINÇÃO DO CARGO. EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO APTA A SER CONTROLADA POR CARGO DE CHEFIA E CONFIANÇA. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO E PARIDADE COM O CARGO DE DIRETOR – NÃO ACOLHIDA. DIREITO À PARIDADE QUE SUBSISTE NO CASO DE TRANSFORMAÇÃO OU RECLASSIFICAÇÃO DO CARGO, DESDE QUE O GRAU DE RESPONSABILIDADE E ESCOLARIDADE ESTEJAM REPRODUZIDOS NO CARGO RESULTANTE DA TRANSFORMAÇÃO OU RECLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO CARGO, QUANDO AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO EXTINTO NÃO GUARDAM CORRESPONDÊNCIA COM O PARADIGMA. CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR QUE FOI CRIADO EM 1995 E QUE APENAS INCORPOROU AS FUNÇÕES DO CARGO DO TESOUREIRO QUE ERA EXERCIDA PELO AUTOR, GUARDANDO VÁRIAS OUTRAS ATRIBUIÇÕES. FUNÇÕES DIVERSAS. DIREITO A EQUIPARAÇÃO E PARIDADE NÃO CONFIGURADO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS RESPEITADA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 46, LEI 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido.



    1. O direito à paridade subsiste no caso de transformação ou reclassificação do cargo sempre que as atribuições, o grau de responsabilidade e escolaridade para investidura estejam reproduzidos no cargo resultante da transformação ou reclassificação.



    2. In casu, não obstante, em virtude da extinção do cargo em que se deu a aposentadoria e ausência de similaridade entre as funções exercidas com o cargo paradigma, não há que falar em paridade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente